Tribunal: TJBA
Processo: 0568406-08.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0568406-08.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JEREMIAS SANTOS BARBOSA

Advogado(s)
:
JONATAS NEVES MARINHO DA COSTA, MARIA EUGENIA CHAVES WEST

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO SUPERIOR AO MONTANTE APURADO JUDICIALMENTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por vítima de acidente automobilístico ocorrido em 17/04/2014, que resultou em lesão no membro inferior esquerdo. O autor sustenta, com base em laudo pericial judicial, o direito à complementação da indenização do seguro DPVAT, alegando subavaliação do dano e possibilidade de cumulação de lesões. As rés alegam quitação integral, com base em dois pagamentos administrativos que, juntos, superariam o valor apontado pelo perito judicial. A sentença de 1º grau julgou improcedente o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se há saldo indenizatório remanescente em favor do autor em razão da lesão no membro inferior esquerdo, conforme apurado pela perícia judicial; (ii) definir se é possível a cumulação de indenizações no caso concreto, diante da existência de múltiplas lesões decorrentes do mesmo acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial judicial apontou invalidez permanente parcial incompleta no membro inferior esquerdo, com repercussão média (50%), resultando em indenização de R$ 4.725,00 conforme os critérios legais (Lei nº 11.945/2009).

A seguradora efetuou dois pagamentos administrativos, totalizando R$ 4.733,10, abrangendo as mesmas lesões indicadas na perícia judicial, inclusive com reclassificação de gravidade, sem divergência técnica entre as perícias.

Não há lesão autônoma não indenizada, pois todas as lesões — joelho esquerdo, punhos direito e esquerdo — foram objeto de pagamento, e a soma das indenizações recebidas supera o valor apurado judicialmente.

A reavaliação administrativa da gravidade da lesão, embora tenha resultado em valor inferior ao da avaliação inicial, reflete de forma mais precisa a repercussão funcional, e não configura erro ou omissão indenizatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A indenização do seguro DPVAT deve observar a proporcionalidade entre o valor segurado, o segmento corporal atingido e o grau de repercussão funcional da lesão, nos termos da legislação e da jurisprudência vigente.

É admissível a cumulação de indenizações do seguro DPVAT quando demonstradas lesões distintas em segmentos anatômicos diversos.

Inexistindo lesões autônomas não indenizadas e sendo o valor pago administrativamente superior ao valor técnico apurado judicialmente, não há direito à complementação do seguro DPVAT.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.194/74, art. 3º, II e § 1º; Lei nº 11.945/2009; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 474.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0568406-08.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante JEREMIAS SANTOS BARBOSA e como apelada SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator